Tribunal: TJMT
Processo: 0011461-27.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011461-27.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO GARCIA - CPF: 019.276.851-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELAIDE ALVES DE SOUZA - CPF: 013.607.331-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO TRAJANO MAXIMO - CPF: 078.145.381-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – INVIÁVEL A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela delação efetuada pelo corréu, aliada aos depoimentos prestados pela vítima e testemunha, bem como ao laudo pericial contendo as imagens da câmera de segurança do local dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Antônio Garcia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 0000040-87.2020.8.11.0037 (código 237938), que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155,
caput,
do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência de prova acerca da autoria delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para o crime de receptação (Id. 78084480).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 78084489).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 78941466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Luiz Antônio Garcia
como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Pelo que se extrai da peça acusatória,
in verbis
:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de setembro de 2019, por volta das 07h:20min, nas dependências do “Lava-Jato Brilhante”, sediado na Avenida Tiradentes, região central desta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados RODRIGO TRAJANO MAXIMO e LUIZ ANTÔNIO GARCIA, agindo em conjunto e unidade de desígnios, com abuso de confiança, subtraíram para proveito comum, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular marca LG, avaliado em R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), 01 (uma) bolsa de cor vermelha, avaliada em R$ 95,00 (noventa e cinco reais), documentos pessoais e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), de propriedade da vítima Adelaide Alves de Morais, conforme auto de avaliação de fls. 26.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, o proprietário do referido estabelecimento comercial estava viajando e, apesar de estar ausente da cidade, permitiu que os acusados abrissem o seu comércio. Ocorre que, na ocasião, abusando dessa confiança e aproveitando-se da facilidade decorrente dessa especial relação, os denunciados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram os objetos descritos acima de dentro de um veículo, o qual estava estacionado no lava-jato com as portas destravadas.

Consta que, quando a vítima retornou ao lava-jato para buscar o veículo, percebeu a subtração, não encontrando nenhum dos acusados no local. Diante disso, ela entrou em contato com o proprietário do estabelecimento, o qual posteriormente checou as imagens das câmeras de segurança do local e constatou que o furto havia sido cometido pelos acusados.
(...)”
– Id. 118975496.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia em relação ao apelante, condenando-o pela prática do crime de furto (art. 155,
caput,
do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. (Id. 118977510).

Inconformada, a defesa pugna em suas razões recursais pela
absolvição
do acusado, sustentando que não há provas suficientes acerca da autoria delitiva, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo, uma vez que o delito em apreço ficou comprovado.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta, laudo pericial com imagens da câmera de segurança do local dos fatos, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou demonstrada pelas provas produzidas nos autos em ambas as fases processuais.

O apelante não prestou depoimento em sede inquisitiva, somente em sede judicial, oportunidade em que usou o direito de permanecer em silêncio.

O corréu Rodrigo Trajano Máximo, que foi absolvido, ao prestar depoimento na Delegacia, delatou o apelante. Disse que no dia dos fatos eles estavam trabalhando juntos no lava-jato e em determinado momento o recorrente entrou no veículo do cliente, dizendo que iria escutar música, e depois saiu carregando uma bolsa feminina de cor vermelha e a colocou em um saco de lixo, bem como avistou-o tirando da bolsa um aparelho celular e o colocou no bolso. Relatou que nessa ocasião indagou o que ele estava fazendo e este respondeu-lhe que “precisava de dinheiro”, afirmou ter repreendido o réu, mas ele riu e disse “ninguém sabe, ninguém viu” – Id. 118975496, pp. 14-15.

Aliada à delação do coacusado, consta dos autos o laudo pericial n. 2.12.2020.39765-01 contendo as imagens da câmera de segurança do local dos fatos (Id. 118977468), fornecidas pelo proprietário do estabelecimento comercial, Sr. Rivaldo Bento Alves de Morais, bem como as declarações dele e da vítima Adelaide Alves de Morais prestadas nas duas fases processuais.

A ofendida Adelaide prestou as seguintes declarações perante a autoridade judicial:

“(...)

tinha o costume de deixar o veículo naquele local e, na data dos fatos, foi até o centro olhar o desfile de 7 de Setembro, ocasião em que deixou o seu veículo no lava-jato, porém, não tinha ninguém no local; Que
deixou a sua bolsa no interior do veículo, a qual continha a quantia de R$ 800,00, sua carteira com os documentos pessoais e um aparelho celular
; Que seu esposo trancou o carro e foram olhar o desfile; Que retornaram por volta das 08:40hs e
encontrou o seu veículo com as portas abertas, sendo que sua bolsa já não estava mais no local
; Que perguntou a um senhor que vendia espetinho em frente, se ele tinha visto alguém entrando no lava-jato, ocasião em que ele informou que dois funcionários do lava-jato estiveram no local, foi quando a declarante ligou para o proprietário do estabelecimento e ele informou que naquela data estava em Cuiabá, mas ele iria olhar as câmeras de segurança que existiam no local; Que logo em seguida
o proprietário lhe retornou e informou que tudo indicava que eram os funcionários dele que tinham praticado o furto, pois pelas câmeras de segurança só apareceram eles;
Que na segunda-feira seguinte retornou ao lava-jato e conversou com o proprietário, foi quando ele lhe informou que já tinha dispensado os dois funcionários e que não iria arcar com os prejuízos da declarante, em razão de ter deixado o veículo no local antes dos funcionários terem chegado, ocasião em que resolver registrar o boletim de ocorrência; Que o veículo não foi arrombado, razão pela qual, acredita que eles usaram outra chave para abrir o seu carro; Que seu marido confirmou que trancou a porta do veículo; Que
a mulher de um dos acusados ligou para seu esposo e pediu que a declarante retirasse a queixa, pois eles iriam pagar a quantia subtraída, mas não o valor do aparelho celular, contudo, a declarante não aceitou
; Que seu veículo não possuía alarme; Que o lava-jato ficava aberto e reafirma que tinha o costume de deixar o veículo no local.”
– trechos extraídos da sentença, Id. 118977510, p. 4.

A testemunha Rivaldo, supracitada, também relatou os fatos nesse mesmo sentido em ambas as fases processuais.

Esclareceu na Delegacia que quando a vítima telefonou-lhe informando que sua bolsa havia sumido do interior do seu veículo, verificou as imagens da câmera de segurança do local e constatou que seus funcionários, ora acusados, tinham aberto a porta do automóvel e subtraído a bolsa. Ademais, disse que posteriormente o corréu Rodrigo relatou-lhe que foi o apelante quem pegou a bolsa no interior do carro (Id. 118975496, p. 9)

Oportuno trazer as declarações da aludida testemunha prestadas em Juízo,
in verbis
:

“(...)
é proprietário do lava-jato onde ocorreram os fatos, os quais aconteceram em um feriado, ocasião em que o declarante não estava na cidade, porém, disse aos acusados, que eram seus funcionários, se caso eles quisessem abrir o estabelecimento, eles poderiam; Que
a vítima é sua conhecida e na oportunidade, deixou o veículo estacionado em seu estabelecimento, com uma bolsa em seu interior, as portas destrancadas e foi olhar um desfile, sendo que seus funcionários chegaram no local e como não teve movimento de clientes, eles acabaram mexendo no veículo da vítima, visualizaram a bolsa e acabaram pegando ela;
Que a vítima ligou para o declarante informando sobre o ocorrido, foi quando disse a ela que registrasse um boletim de ocorrência; Que repassou as imagens das câmeras de segurança para a polícia; Que
pelo que observou nas imagens das câmeras de segurança, foi o réu Luiz que entrou no veículo, pegou a bolsa e colocou no colo, mas não conseguiu visualizar se ele pegou algum objeto do interior da bolsa e, o réu Rodrigo, por sua vez, afirma que ele não entrou no veículo, mas ficou “rodeando” o veículo e permaneceu do lado da porta, não sendo possível visualizar se o réu Luiz repassou algo para o réu Rodrigo;
Que no momento em que a vítima retornou ao local para pegar o seu veículo, nenhum dos acusados estava mais no local; Que no domingo a tarde retornou para esta cidade e de imediato foi até a casa do réu Luiz, onde pediu lhe a chave do estabelecimento e falou para ele que não precisava mais retornar ao trabalho, sendo que não mencionou nada sobre o furto e o citado réu também não lhe questionou; Que não ressarciu a vítima do prejuízo, pois ela não deixou o veículo aos seus cuidados para executar algum serviço, apenas utilizou do seu espaço para estacionamento.”
– trechos extraídos da sentença, Id. 118977510, pp. 4-5.

Conforme acima exposto, a delação do corréu, os depoimentos da vítima e da testemunha, e as imagens da câmera do local dos fatos, demonstram, de forma indene de dúvidas, a prática delitiva por parte do apelante, de modo que não há falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022